Tribunal: TJES
Processo: 5000352-06.2023.8.08.0053
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000352-06.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARA CRISTINA CASELI FREITAS
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUTORA ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR. GESTANTE. AUTORA NECESSITOU SER INTERNADA DURANTE A GESTAÇÃO. PARTO. MORTE DO MENOR APÓS DOIS DIAS. IMPOSSIBILIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DE REQUERER O ABONO DAS FALTAS E O MODELO ESPECIAL DE AULAS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONSIDEROU AS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO. REPROVAÇÃO INDEVIDA NA MATÉRIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000352-06.2023.8.08.0053

Recorrente: LARA CRISTINA CASELI FREITAS

Recorrido: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9421464).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
LARA CRISTINA CASELI FREITAS
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça;
b)
que a instituição foi ineficiente em considerar a situação na qual a parte se encontrava;
c)
que deve haver a restituição da quantia paga;
d)
que deve haver indenização por dano moral.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a possibilidade de existência de ato ilícito, consistente na reprovação da aluna inscrita no curso de enfermagem, capaz de ensejar a restituição dos danos materiais e indenização pelos supostos danos morais.

Aduz a autora na inicial que é estudante regularmente matriculada no curso de enfermagem na faculdade da ré. Durante o curso a autora engravidou e apresentou atestado de 120 dias ante a existência de gravidez de risco.

Afirma que ante a gravidade da situação, a parte precisou ser internada e permaneceu sob cuidados médicos até o parto, ocorrido em 15/09/2022, todavia, dois dias após o parto sua filha veio à óbito o que gerou impacto emocional, pelo qual sustenta que não foi possível realizar requerimento imediato junto à instituição de ensino.

A parte informa que após essa situação vivenciada, a autora conseguiu solicitar o requerimento e juntou as documentações necessárias e pagou R$18,00 para abonar as faltas. Todavia, mesmo assim foi reprovada na disciplina Enfermagem na saúde da mulher e teve que pagar o valor de R$2.144,81 para voltar a estudar.

A ré sustentou a legalidade da reprovação da aluna ante a não solicitação de amparo no prazo legal.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Em detida análise dos autos, tenho que a sentença merece reforma, explico.

É comprovado nos autos que a parte autora foi internada para cuidados de sua gestação sem previsão de alta conforme demonstra o atestado médico de ID 9421263 e o laudo médico ao ID 9421264 que comprovam que a parte se encontrava internada no Hospital Maternidade São José, localizado em Colatina - Es.

Também é incontroverso que no dia 15/09/2022 a parte autora/recorrente teve sua filha, mas que no dia 17/09/2022 ela veio à óbito, data que a parte autora recebeu alta médica.

Conforme o relatório médico, a parte se encontrava chorosa e tristonha no momento da visita do médico, em virtude do falecimento do seu Recém-nascido (ID 9421267).

Tais fatos são importantes pois revelam a incapacidade da parte autora, naquele momento, em solicitar o abono de falta e o regime especial para gestante, uma vez que se encontrava em visível abalo emocional, fragilizada pela morte de sua filha. Tamanho era o sofrimento enfrentado pela parte que apenas no dia 04/10/2022 a parte solicitou o abono das faltas.

Assim, apesar do prazo para protocolo do requerimento estar inserido no manual do aluno, não se mostra razoável que a instituição de ensino tenha rejeitado o requerimento da aluna ante as particularidades da situação por ela vivenciada.

Outrossim, verifico que a parte autora a partir do dia 15/09/2022 teria direito ao regime especial de aulas para gestante, pois, apesar de ter perdido sua filha após dois dias de seu nascimento, é incontroverso que a parte entrou no estado puerperal, que é o período de adaptação corporal e mental no qual o corpo da mulher retorna às condições normais após o parto.

Deveria a parte ré/recorrida ter analisado a situação na qual a aluna se encontrava, e ter fornecido à parte autora/recorrente meios menos gravosos para que pudesse dar continuidade ao curso da matéria sem que isso ocasionasse a dependência da parte na matéria.

A Lei nº 6.202/75 prevê o direito à educação em regime especial à mulher antes e depois do parto. Desse modo, entendo que a dependência foi realizada de modo indevido, sem respeitar os direitos da autora de conceder formas para que a autora abonasse as faltas, visto que já havia sido aprovada por nota na matéria ENFERMAGEM NA SAÚDE DA MULHER (ID 9421434), pelo qual deve haver a restituição do valor pago de R$2.143,61 (dois mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e um centavos).

Contudo, ao contrário do que a parte autora pediu, a restituição deve ser de forma simples, uma vez que à época a cobrança continha aparência de validade, e apenas foi declarada ilegal com a declaração do presente voto.

Com relação ao dano moral, esse pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que a parte recorrente ficou de dependência em uma matéria pois a ré não forneceu os meios necessários para a readequação da parte, sem considerar o estado de saúde físico-emocional que a aluna se encontrava, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente a fixação do valor em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para:

a)
CONDENAR a parte ré a indenizar a autora pelos danos materiais sofridos e restituir o valor de R$2.143,61 (dois mil, cento e quarenta e três reais e sessenta e um centavos), quantia a ser acrescida pelo IPCA desde a data do efetivo desembolso e apenas pela Selic desde a citação.

b)
CONDENAR a parte ré a indenizar à autora pelos danos morais sofridos no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor já atualizado à época da condenação, quantia a ser acrescida pela Selic deduzido o IPCA desde a data da citação o e apenas pela Selic da data do arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)